Tribunal: TJBA
Processo: 8063605-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8063605-89.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: GEISA SANTANA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA AGRAVADO: BANCO BMG SA Advogado(s): AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONSUMIDOR IDOSO E HIPERVULNERÁVEL. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória, ajuizada por consumidora idosa contra instituição financeira, visando à suspensão de descontos mensais em seu benefício previdenciário decorrentes de contratação não reconhecida na modalidade de cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC), alegadamente realizada mediante vício de consentimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, diante da alegação de contratação sem consentimento informado na modalidade RMC; (ii) determinar se a continuidade dos descontos compromete a subsistência da agravante, aposentada, caracterizando risco de dano de difícil reparação. III. RAZÕES DE DECIDIR A verossimilhança das alegações se evidencia diante da alegação de ausência de consentimento específico e de informação clara acerca da modalidade contratada (RMC), somada à hipervulnerabilidade da consumidora idosa. A jurisprudência reconhece a especial proteção do consumidor idoso e a incidência do dever qualificado de informação nos contratos bancários, especialmente na modalidade RMC, considerada mais onerosa e de difícil compreensão. O perigo de dano decorre da continuidade dos descontos mensais em benefício de natureza alimentar, com potencial de comprometer a dignidade da agravante e a própria subsistência, sobretudo em razão dos rendimentos já reduzidos. A reversibilidade da medida está assegurada, dado que eventual reconhecimento da legalidade do contrato permite a retomada dos descontos ou outra forma de cobrança futura pela instituição financeira. A existência de IRDR sobre a validade de contratos RMC no âmbito do TJ/BA reforça a necessidade de concessão da tutela para evitar prejuízos irreparáveis enquanto não definida a tese vinculante. IV. DISPOSITIVO Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 4º, I, 6º, III e VIII; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 586.316/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.03.2009; TJ-BA, AI nº 8021256-08.2024.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 17.07.2024; TJ-BA, AI nº 8057404-52.2023.8.05.0000, Rel. Des. Maria do Socorro Habib, j. 13.08.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.